Tribunal: STF
Processo: Rcl 36337
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DOS ENGENHEIROS. LEI Nº 4.950-A/1966. CONDENAÇÃO EM PARCELAS VENCIDAS. VINCULAÇÃO DE REAJUSTES AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4.



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que replicou os critérios de cálculo previstos na decisão cassada por meio do julgado na Rcl 25.784, vinculando a atualização do piso da categoria ao salário mínimo vigente no período correspondente.



    2. O piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (Lei nº 4.950-A/1966) foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 53-MC-Ref (Relª. Minª. Rosa Weber). Na ocasião, o Plenário reconheceu a possibilidade de “utilização de múltiplos do salário mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V)”, mas, reafirmando o entendimento da Corte, assentou o impedimento de “reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional”.



    3. Na referida ação de controle concentrado, aplicou-se a técnica do congelamento, desvinculando-se o piso salarial estabelecido na Lei nº 4.950-A/1966 do salário mínimo somente a partir da data da publicação da ata do julgamento. Por conta disso, em embargos de declaração, o colegiado consignou expressamente o seguinte: “Aplicam-se, desse modo, em relação às decisões transitadas em julgado, os efeitos do acórdão embargado, observando-se o quantum fixado a título de piso salarial no tocante às parcelas salarias vencidas após a publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), vedada a produção de efeitos financeiros retroativos a essa data”.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.